Tribunal: TJDFT
Processo: 0729626-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS E VARA CÍVEL. OBJETO DO DISSENSO. COMPETÊNCIA PARA RESOLVER AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVALIDAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA OU DEBATE SOBRE OS ATOS NOTARIAL OU REGITRÁRIO CONSIDERADOS EM SI MESMOS. CAUSA DE PEDIR ENLAÇADA A IMPUTAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO. INSERÇÃO NA COMPETÊNCIA RESIDUAL RESGUARDADA AO JUÍZO CÍVEL (LOJDF, ART. 31, III). RECONHECIMENTO.
1. A vocação da Vara de Registros Públicos, na exata modulação da jurisdição que lhe fora conferida pelo artigo 31, inciso III, da Lei n.o 11.697/2008, é a resolução das questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos, ou seja, as lides que versem sobre defeitos inerentes aos próprios atos cartorários.
2. O ato cartorário notarial que consuma negócio jurídico de compra e venda envolvendo imóvel, não padecendo de vício formal intrínseco, somente é passível de ser invalidado em subsistindo nódoa de nulidade maculando o próprio negócio, e, sob essa conformação, não subsistindo imprecação de erro em que teria incidido o notário, mas imputação de vício de manifestação dos protagonistas do negócio, não se tratando de situação apta a ensejar simples retificação do ato notarial, mas de postulação destinada à invalidação do negócio jurídico retratado na escritura, a competência para processar e julgar a ação anulatória está afeta ao Juízo Cível, conforme a competência residual que lhe está afetada (Lei no 11.697/08, artigos 25 e 31, inciso III).
3. O fato de o eventual acolhimento do pedido anulatório implicar repercussão registrária não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado da Vara de Registros Públicos, pois somente será competente para processar e julgar a pretensão se derivar da imputação de vícios inerentes a atos de registro público e/ou notarial considerados em si mesmos, ou seja, se destinada a anular, modificar ou retificar os atos cartorários por defeitos formais ou materiais inerentes à sua formação, e não em razão de inflexões derivadas dos negócios que lhes precedera e não guardam nenhuma vinculação com a atuação dos notários ou registradores.
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo Cível suscitado. Unânime.